Tribunal: TJMT
Processo: 1001188-64.2024.8.11.0009
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001188-64.2024.8.11.0009
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ENIO PARRON PARRON - CPF: 294.200.241-72 (EMBARGANTE), CLARISSA GARCIA DE ARAUJO BRANDAO - CPF: 000.962.866-52 (ADVOGADO), DANIEL HENRIQUE BRANDAO ALMEIDA - CPF: 961.649.646-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ENIO PARRON PARRON - CPF: 294.200.241-72 (EMBARGADO), CLARISSA GARCIA DE ARAUJO BRANDAO - CPF: 000.962.866-52 (ADVOGADO), DANIEL HENRIQUE BRANDAO ALMEIDA - CPF: 961.649.646-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À PRELIMINAR INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. REVELIA DECRETADA EM PRIMEIRO GRAU. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS. PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA DE CONTRATO RURAL. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DOS FATOS CONSTITUTIVOS, INCLUSIVE DE OFÍCIO.

EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação para julgar improcedente o pedido de prorrogação compulsória de contrato rural, reconhecendo de ofício a prescrição da pretensão revisional e afastando demais teses em razão da prejudicialidade. A parte embargante alega omissão quanto à análise de preliminar de inovação recursal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar preliminar de inovação recursal, diante da revelia do apelado em primeiro grau e da suposta introdução de matérias novas em sede recursal.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

4. Não há omissão no acórdão que, ao conhecer do recurso, implicitamente rejeita a preliminar de inovação recursal, especialmente quando a apelação não traz teses novas, mas apenas discute a qualificação jurídica conferida pela sentença aos fatos e provas já existentes nos autos.

5. Conforme entendimento do STJ, "
na apelação, o efeito devolutivo é amplo e não encontra restrição no campo da profundidade, estando apenas balizado pelos limites da impugnação deduzida pelo recorrente (extensão), conforme disciplina o art. 1.013, caput e § 1o, do CPC/2015. Logo, a devolutividade da apelação não está adstrita à revisão dos fatos e das provas dos autos, mas, especialmente, sobre as consequências jurídicas que lhes atribuiu o juízo a quo. Portanto, não apenas as matérias de ordem pública podem ser agitadas pelo réu revel em sua apelação, mas todo e qualquer argumento jurídico que possa alterar o resultado do julgamento
" (AgInt no REsp 1.848.104/SP, Relator para acórdão Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, julgado em 20/4/2021, DJe de 11/5/2021).

6. A revelia produz presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor, não dispensando o julgador de verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão do direito pleiteado, especialmente quando se trata de direito subjetivo condicionado ao preenchimento de pressupostos específicos previstos em lei.

7. O direito à prorrogação compulsória de cédula rural depende do atendimento a requisitos objetivos estabelecidos no Manual de Crédito Rural, entre eles a tempestividade do pedido, que deve ser formulado antes do vencimento da obrigação, questão que pode e deve ser analisada pelo julgador, inclusive de ofício, independentemente da revelia.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “Os embargos de declaração não se prestam à inovação recursal ou à rediscussão do mérito, devendo restringir-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.”

______________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.013, 1.022, 344.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp no 2.022.630/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 04.11.2024; STJ, AREsp no 2.560.225/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 18.08.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por ÊNIO PARRON PARRON em face do v. acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, nos autos da Apelação Cível interposta no Processo no 1001188-64.2024.8.11.0009, oriundo da 1a Vara Cível da Comarca de Colíder/MT, relativo à ação declaratória de prorrogação compulsória de contratos rurais cumulada com ação desconstitutiva para revisão contratual, deu provimento ao recurso do BANCO DO BRASIL S/A para julgar improcedente o pedido de prorrogação compulsória, reconhecendo, de ofício, a prescrição decenal da pretensão revisional, mantendo, no mais, o afastamento das demais teses em razão da prejudicialidade reconhecida (cf. id. n° 326020850).

O embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar preliminar expressamente suscitada em contrarrazões, na qual requereu o não conhecimento da apelação do Banco do Brasil S/A em razão de inovação recursal, uma vez que o embargado permaneceu revel em primeiro grau e, por consequência, estaria impedido de introduzir matérias de defesa não apresentadas oportunamente.

Aduz que, apesar de ter havido o reconhecimento de ofício da prescrição decenal da pretensão revisional, a análise do mérito da prorrogação compulsória foi decidida com base em teses inovadoras trazidas pelo Banco exclusivamente em sede recursal, as quais não poderiam ter sido conhecidas diante da revelia anteriormente decretada.

Defende que a ausência de manifestação sobre tal preliminar compromete a regularidade do julgamento, viola os limites da devolutividade e impede a adequada prestação jurisdicional, motivo pelo qual requer o saneamento da omissão, com o não conhecimento da apelação do Banco e a consequente nulidade do acórdão na parte em que apreciou o mérito da prorrogação (cf. id. n° 328607884).

Contrarrazões da parte embargada no id. n° 330720394.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço dos embargos de declaração, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada. Não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à modificação do julgado, salvo em situações excepcionais em que o suprimento do vício implique necessariamente a alteração do resultado do julgamento.

No caso em análise, o embargante alega omissão no acórdão por não ter apreciado a preliminar de inovação recursal suscitada em contrarrazões, argumentando que o Banco do Brasil S.A., revel em primeiro grau, teria inovado ao trazer matérias de defesa em sede de apelação.

Contudo, não vislumbro a omissão apontada.

O acórdão embargado, ao conhecer de ambos os recursos, implicitamente rejeitou a preliminar de inovação recursal, pois entendeu que o recurso do Banco do Brasil S.A. preenchia os requisitos de admissibilidade.

Ademais, o recurso de apelação do Banco do Brasil S.A. não trouxe teses novas, mas apenas discutiu a qualificação jurídica conferida pela sentença aos fatos e provas já existentes nos autos, o que é plenamente admissível em sede recursal, mesmo para o réu revel.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OFENSA AO ART. 113 DO CC/2002. ALEGAÇÃO GENÉRICA (SÚMULA 284/STF). INOVAÇÃO DE TESES EM SEDE RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECÁLCULO DETERMINADO. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE ILIQUIDEZ DO TÍTULO AFASTADA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Conforme entendimento do STJ, "na apelação, o efeito devolutivo é amplo e não encontra restrição no campo da profundidade, estando apenas balizado pelos limites da impugnação deduzida pelo recorrente (extensão), conforme disciplina o art. 1.013, caput e § 1o, do CPC/2015. Logo, a devolutividade da apelação não está adstrita à revisão dos fatos e das provas dos autos, mas, especialmente, sobre as consequências jurídicas que lhes atribuiu o juízo a quo.

Portanto, não apenas as matérias de ordem pública podem ser agitadas pelo réu revel em sua apelação, mas todo e qualquer argumento jurídico que possa alterar o resultado do julgamento" (AgInt no REsp 1.848.104/SP, Relator para acórdão Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, julgado em 20/4/2021, DJe de 11/5/2021).

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a constatação de excesso de execução por cobrança de encargos indevidos, por si só, não retira a liquidez do título executivo e não autoriza a extinção automática da execução, devendo os excessos serem decotados do montante devido" (AgInt nos EDcl no AREsp 2.104.330/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 31/3/2023).

3. Agravo interno desprovido.”

(STJ - AgInt no REsp n. 2.022.630/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJEN de 9/12/2024.)

Importante destacar que a revelia da parte ré decretada em primeiro grau produz apenas presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor, conforme dispõe o art. 344 do CPC, não dispensando o julgador de verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão do direito pleiteado.

No caso específico da prorrogação compulsória de cédula rural, trata-se de direito subjetivo condicionado ao preenchimento de requisitos objetivos estabelecidos no Manual de Crédito Rural, entre eles a tempestividade do pedido, que deve ser formulado antes do vencimento da obrigação.

Essa questão, por sua natureza, pode e deve ser analisada pelo julgador independentemente da revelia, especialmente quando não há, no caso concreto, comprovação dos fatos constitutivos do direito alegados na petição inicial.

A propósito:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FAMÍLIA. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. REQUISITOS. REEXAME FÁTICO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. REVELIA. EFEITO RELATIVO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO CONFIGURADA.

1. O reconhecimento da união estável, nos termos do artigo 1.723 do Código Civil, demanda a demonstração de convivência pública, contínua, duradoura e com objetivo de constituição de família.

2. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da Súmula no 7/STJ.

3. A presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, de modo que a revelia não induz obrigatoriamente à procedência do pedido. Precedentes.

4. A aplicação da Súmula no 7/STJ em relação ao recurso especial interposto pela alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a análise da mesma matéria indicada no dissídio jurisprudencial.

5. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.”

(STJ - AREsp n. 2.560.225/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 21/8/2025.)

Portanto, ao analisar a questão da prorrogação compulsória, o acórdão embargado não se baseou em fatos novos trazidos pelo Banco do Brasil S.A. em seu recurso, mas sim na verificação objetiva dos requisitos legais para a concessão do direito pleiteado, o que poderia ser feito de ofício pelo julgador, independentemente da revelia.

Assim, não há que se falar em inovação recursal quando o Tribunal, no exercício de sua função jurisdicional, verifica que não estão presentes os requisitos legais para a concessão do direito pleiteado, especialmente quando se trata de requisito objetivo e temporal (tempestividade do pedido de prorrogação), cuja análise independe de alegação da parte.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos por

ENIO PARRON PARRON, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025